Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709927-37.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SAU FERREIRA SANTOS RECORRIDO: MICROSHOPPING INFORMÁTICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CESSÃO ONEROSA. DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. PRO SOLUTO. RESPONSABILIDADE. 1. O Código Civil - CC estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal. 2. Há debate doutrinário sobre o marco do nascimento da pretensão (termo inicial) - se da efetiva violação do direito ou da ciência da violação. Em outras palavras, se deve incidir a teoria da actio nata sob o viés objetivo (efetiva violação do direito) ou subjetivo (conhecimento, pelo titular, da violação do direito). O Superior Tribunal de Justiça-STJ admite ambas as vertentes. 3. Nos termos do art. 206, §3o, IV do Código Civil, é de 3 anos o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. O termo inicial para cobrança coincide com a data da sentença que homologou os cálculos e diminuiu o valor do precatório. Prescrição não pronunciada. 4. O Código Civil estabelece que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido (art. 884). 5. Sobre a transmissão da obrigação, o credor pode ceder seu crédito total ou parcialmente mediante a celebração de negócio jurídico translativo. Trata-se de figura que autoriza a mudança de credor sem operar a extinção da obrigação. Com relação à responsabilidade do cedente, ele responde pela existência do crédito na forma onerosa ao tempo da cessão (pro soluto), independentemente de culpa (art. 295, CC). 6. O acervo probatório indica que as partes firmaram escritura pública de cessão de direitos em 19/08/2004. A sentença homologatória dos cálculos reduziu o montante e dispôs que o apelante realizou diversas cessões de créditos em valores superiores ao inscrito no precatório, o que afetaria o saldo a receber. 7. O valor homologado apenas contempla a adimplência das cessões realizadas até o dia 29/09/2003, anteriores à data da escritura pública firmada entre as partes. Inexistente, à época da celebração, crédito para garantir o negócio. 8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. HARMONIA INTERNA. CLAREZA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. MULTA APLICADA. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). 2. Com relação ao vício de contradição, cumpre realizar uma análise interna do acórdão. Eventual contradição ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão. 3. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022). 4. Na hipótese, não há vício de contradição no acórdão. A análise interna evidencia harmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada. Mesmo que a redução do crédito tenha ocorrido em momento posterior, ao tempo da celebração da escritura, o cedente não era detentor do crédito cedido, o que atraiu a responsabilidade por sua existência. 5. Há clareza no acórdão: a inexistência do crédito ensejou a responsabilidade do cedente e, consequentemente, o dever de restituição. 6. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa aplicada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 295 do Código Civil, defendendo que o crédito existia formalmente no momento da cessão e a posterior redução judicial do valor do precatório, ocorrida mais de uma década após a cessão, configura fato superveniente, e não pode ser imputado ao cedente, sob pena de responsabilizá-lo por risco que não lhe pertence; b) artigo 884 do CC, sustentando que a decisão que reduziu o valor do precatório tem natureza meramente declaratória, e não tem o condão de desconstituir os efeitos válidos e consumados da cessão ou gerar efeitos retroativos que anulem negócios jurídicos. Aduz que invalidar retroativamente os efeitos de um negócio celebrado com base em documento público afronta os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da estabilidade contratual. Assevera que a retenção do valor pelo insurgente não decorre de vantagem indevida, mas do fiel cumprimento do contrato celebrado entre as partes, com repartição dos riscos própria da cessão e impor a devolução representaria verdadeiro enriquecimento indevido da empresa cessionária. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 295 e 884, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao pedido o afastamento da condenação ou majoração da multa por litigância de má-fé., o apelo especial também não merece prosseguir. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Impossibilidade de conhecimento do recurso quanto ao pretendido afastamento da multa por litigância de má-fé, por depender do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ” (AREsp n. 2.858.675/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementa implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015